Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES DO RELATOR. INTERPOSIÇÃO EM FACE A ACÓRDÃO. ERRO CRASSO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno é recurso previsto no art. 1.021, do Código de Processo Civil, e adequado a impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator.

2. A interposição do agravo interno em face a acórdão constitui erro crasso e que impede a aplicação da fungibilidade recursal.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO.